Tribunal: TJMT
Processo: 0002991-30.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002991-30.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAURYVANIA DE SOUZA PINTO - CPF: 851.511.221-34 (APELANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (APELADO), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. P. D. S. P. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUCAS DE SOUZA PINTO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), M. T. D. S. P. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E GUARDA DOS FILHOS – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - FIXAÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS DO GENITOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

Não há óbice para que os alimentos sejam fixados no percentual 30% dos rendimentos líquidos do réu/apelado, excluídas apenas as parcelas correspondentes aos descontos legais (INSS e IR), tendo em vista que é ele concursado e recebe salário certo e conhecido, a fim de atender os melhores interesses dos alimentandos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LAURYVANIA DE SOUZA PINTO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Alimentos e Guarda dos Filhos no. 0002991-30.2018.8.11.0003, ajuizada em face de
VALTER JOAQUIM DOS SANTOS
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 1.723, do Código Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos articulados, para declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre as partes litigantes, pelo período de 06/02/2002 até dezembro de 2015, decretando a sua dissolução, com a partilha dos bens na forma determinada na sentença, bem como fixando o dever da parte requerida de prestar mensalmente alimentos aos filhos menores no patamar de três salários mínimos vigentes, a serem descontados diretamente em sua folha de pagamento e depositados em conta bancária de titularidade da parte autora, até o dia 10 (dez) de cada mês, devendo ser notificado o empregador, nos termos do art. 529, CPC, que deverá cumprir a determinação sob pena de caracterização de crime de desobediência (art. 330, do Código Penal), devendo ser imediatamente oficiado. Por consequência condenou condeno a parte requerida a pagar ao advogado da parte autora, a título de honorários sucumbenciais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); enquanto que a parte requerente deverá pagar ao advogado do requerido o mesmo valor, nos termos do art. 85, § 2o, CPC (ID 89130124 – Parte 3).

Irresignada, a autora/apelante aduz que comprovou em juízo que o gasto mensal com os três filhos atinge a monta de R$14.652,01 (quatorze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e um centavos), sem regalias, tão somente o necessário para a subsistência.

Sustenta que, ainda que um dos filhos tenha atingido a maioridade, este depende economicamente da genitora para o sustento diário, ainda que alcançada idade de legalmente capaz, de modo que é injustificável e inadmissível que a apelante o sustente sozinha, haja vista que é obrigação de ambos os genitores o provimento de seus filhos.

Defende que, a importância de 03 (três) salários mínimos para sustento de dois filhos é inviável, de modo que irá sobrecarregar, novamente, as finanças da apelante, que será obrigada a dispender de maior quantia para contribuir com o sustento mensal dos filhos.

Afirma que o valor arbitrado a título de alimentos deve atender o binômio necessidade e possibilidade, fatores que restaram demonstrado nos autos.

Alega que, no quesito necessidade, a apelante comprovou que os três filhos, ainda que um deles tenha atingido a maioridade civil, dependem economicamente da genitora, fazendo prova nos autos dos gastos mensais com os mesmos, uma vez que apresentou comprovante fiscal da despesa dispendida com os três filhos.

Destaca que, em relação ao quesito possibilidade, restou comprovado que o apelado possui condições superiores a arbitrada pelo magistrado de colaborar economicamente com o provimento mensal dos filhos, uma vez que aufere mensalmente, valor economicamente elevado por ser trabalhador concursado.

Menciona que requereu a importância de 40% dos rendimentos do apelado para contribuir com metade do sustento dos três filhos, haja vista que é possível que aquele arque com mencionada importância sem comprometer sua subsistência.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de alimentos nos moldes requeridos na peça vestibular, bem como para incluir o filho maior de idade no pensionamento mensal, haja vista que restou comprovado que o mesmo ainda depende economicamente dos genitores (ID 89130128 – Parte 3).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento, com a condenação da apelante nas penas de litigância de má-fé (ID 89130133).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial, em relação ao filho maior de idade, André Lucas de Souza Pinto Santos, e, em relação aos filhos menores, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 95940460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, o réu/apelado alega a falta de dialeticidade do recurso, porque a apelante não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos lançados na inicial, o que leva ao não conhecimento do apelo.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a apelante devolveu as questões suscitadas na inicial, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução daquela peça.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO.
(STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que a apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia gira em torno da ausência de fixação de alimentos para o filho que atingiu a maioridade civil, bem como a fixação de alimentos aos filhos menores no importe de 03 (três) salários-mínimos vigentes.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que um dos filhos do casal, qual seja André Lucas de Souza Pinto Santos, já atingiu a maioridade civil (ID 89136539 - Pág. 25 – fls. 31 – Parte 1), com o que resta extinto o poder familiar, o que retira de sua genitora a legitimidade para representá-lo em juízo, nos termos do artigo 17 do Código de Processo, senão vejamos:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Nesse contexto, sendo a parte maior de idade, não ser ela representada pela sua genitora, uma vez que nos termos do art. 18 do mesmo estatuto processual
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DESPESAS DURANTE A GRAVIDEZ SUPORTADAS PELO AVÔ MATERNO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA MÃE DA CRIANÇA - CESSÃO DE CRÉDITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - ADITAMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. Considerando que o avô materno é quem arcou com as despesas da gravidez da apelante, ela não tem legitimidade para buscar o ressarcimento de 50% dos valores, pois
nos termos do art. 18 do CPC "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico."

O instrumento de "cessão de crédito" foi elaborado após o ajuizamento da ação, não há qualquer menção a ele na inicial e o apelado manifestou-se contrariamente ao aditamento da inicial. Consequentemente, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em face da legitimidade ativa da apelante
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.042389-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 01/06/2021).

Por outro lado, em relação aos filhos menores João Pedro de Souza Pinto Santos (15 anos) e Maria Tereza de Souza Pinto Santos (09 anos), tenho que a irresignação merece prosperar.

Isso porque, quanto à matéria, o Código Civil em seus artigos 1.694, 1.695 e 1.699, assim dispõe:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

[...].

Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
.

[...].

Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre
, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
.

Extrai-se dos excertos normativos acima transcritos que, o valor dos alimentos deve ser fixado pelo juiz à luz do binômio da necessidade do(s) alimentado(s), bem como, da possibilidade do alimentante, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, podendo ser reduzido ou majorado a qualquer tempo, desde que restem comprovadas as modificações no quadro fático das partes.

Nesse diapasão, verifico que merece reparos a decisão guerreada, porquanto, cabe ao requerido/apelado demonstrar a impossibilidade de arcar com os alimentos pleiteados, e não ao alimentando e/ou à sua genitora fazer prova quanto a este fato.

Destaca-se que, na hipótese, as necessidades dos menores são presumidas em razão de sua idade (15 e 09 anos), pois é cediço que crianças nesta faixa etária acarretam a mais ampla gama de gastos, que vão daqueles mais básicos, como vestuário, alimentação e educação, até àqueles inerentes ao lazer.

Logo, não há óbice para que os alimentos sejam fixados no percentual 30% dos rendimentos líquidos do réu/apelado, excluídas apenas as parcelas correspondentes aos descontos legais (INSS e IR), tendo em vista que é ele concursado e recebe salário certo e conhecido, a fim de atender os melhores interesses dos alimentandos.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM 70% SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. MONTANTE ARBITRADO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. PEDIDO DE FIXAÇÃO SOBRE OS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE CONVERTIDO ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU IMPROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma proporcional, conjugando-se as necessidades do reclamante, com os recursos da pessoa obrigada.
Existindo vínculo empregatício estável, deve-se observar como critério à fixação dos alimentos percentual sobre os rendimentos do alimentante, a fim de atender os melhores interesses do alimentando, visto que garante o reajuste proporcional e automático da verba alimentar
, além de se coadunar com o montante já pago ao outro filho do Alimentante, em homenagem ao princípio da isonomia
. (TJSC, Apelação Cível n. 2014.028721-0, de Criciúma, rel. João Batista Góes Ulysséa, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 03-07-2014).

Convém ressaltar que sobrevindo qualquer alteração na situação socioeconômica das partes, devidamente comprovada, nada obsta a revisão do quantum fixado.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, fixando os alimentos em 30% dos rendimentos líquidos do réu/apelado, excluídas apenas as parcelas correspondentes aos descontos legais (INSS e IR)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021